Tribunal: TJSP
Processo: 1510315-42.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação da Defesa – Tribunal do Júri – Homicídio tentado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Inocorrência – Acolhida a tese acusatória de que o apelante, agindo com ânimo homicida, derrubou a vítima nos trilhos do trem, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade – Negativa do acusado quanto à

Ementa:
Apelação da Defesa – Tribunal do Júri – Homicídio tentado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Inocorrência – Acolhida a tese acusatória de que o apelante, agindo com ânimo homicida, derrubou a vítima nos trilhos do trem, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade – Negativa do acusado quanto à intenção homicida não acolhida pelo Conselho de Sentença, que respondeu afirmativamente ao quesito acerca do início da execução de crime doloso contra a vida – Consistentes declarações da vítima e depoimentos das testemunhas – Qualificadora em harmonia com os elementos de prova – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida em benefício do réu, a despeito da sua negativa quanto ao "animus necandi", mas que não ensejou a diminuição da pena, a teor da Súmula no 231 do STJ – Redução em 1/2 pela tentativa, adequada ao "iter criminis" percorrido – Regime prisional inicial semiaberto mantido, haja vista o conformismo do representante do Ministério Público – Prisão cautelar mantida por decisão fundamentada, já determinada a adequação da execução ao regime semiaberto – Recurso de apelação desprovido.